Tribunal: TJES
Processo: 5011129-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011129-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS MOREIRA SANTOS

AGRAVADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCAPACIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira do requerente.

2.
Inexistindo elementos mínimos aptos a amparar a alegação do postulante de que goza de condição financeira precária, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

3.
Em que pese o Código de Processo Civil determinar o adiantamento das custas judiciais iniciais pela parte autora, em casos excepcionais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem admitindo o recolhimento destas ao final do processo, conquanto razoável e proporcional a medida, sob pena de vedar o acesso à justiça.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir o pagamento das custas e despesas processuais ao final da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011129-49.2022.8.08.0000

AGVTE
:

ANTONIO MARCOS MOREIRA SANTOS
.

AGVD
A
:
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, o
Agravante sustenta que o indeferimento do benefício pleiteado viola o seu direito de ação. Ventila, outrossim, que não possui condição de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento,
razão pela qual requer a concessão da assistência judiciária gratuita ou o pagamento das custas ao final da demanda.

P
ois bem.

Não se pode olvidar que
o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos.
(...).
A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
1

No caso dos autos, o
bservo que q
uando da interposição do presente recurso,
o agravante colacionou

a declaração do INSS, ID 3728224, concernente ao recebimento de benefício previdenciário, com início em 23/09/2020, no valor mensal de R$ 2.269,84 (dois mil, duzentos e sessenta e nove reais, e oitenta e quatro centavos).

Apresentou laudo médico,
além de comprovante de pagamento de gás no valor de R$ 68,30 (sessenta e oito reais, e trinta centavos).

A
ssim,
pelos documentos coligidos aos autos, não há comprovantes de despesas aptos a ensejar a concessão da assistência judiciária gratuita, vez que não cuidou o recorrente de trazer a declaração de imposto de renda e comprovantes de gastos mensais.

Ademais, consta da inicial e dos contracheques anexados na ação de origem, que antes do acidente o recorrente percebia remuneração mensal de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, evidencia-se a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais, ante o afastamento previdenciário e o tratamento médico que sabidamente demanda gastos demasiados.

Dito isso,
quanto ao pedido de postergação do pagamento das despesas processuais
ao final da ação, consigno que
assiste razão
ao
agravante
.

Quanto ao tema,
a

Constituição Federal
preceitua em seu inciso
XXXV
, do artigo
5º
, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Em igual sentir, o CPC, artigo 82 prescreve:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou
requererem no processo
, a
ntecipando-lhes o pagamento
,
desde o início até a sentença final
ou,
na execução
, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Vejamos entendimentos neste sentido firmados neste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DO DEVEDOR PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL RECURSO CABÍVEL HIPÓTESE DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO COMO REGRA GERAL EXCEPCIONALIDADE NÃO DESCORTINADA PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARCELAMENTO DAS CUSTAS POSSIBILIDADE PAGAMENTO EM SEIS PARCELAS AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apesar de o agravo não se afigurar cabível contra a decisão judicial que indefere pedido de diferimento do pagamento de custas processuais, porquanto não se pretende a concessão da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 1.015, V), é possível admitir tal espécie recursal, eis que perfeitamente cabível, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2
) Malgrado existam precedentes no sentido de ser possível o pagamento das custas processuais somente ao final, tal possibilidade deve ser admitida apenas excepcionalmente, diante da inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 82 do CPC/2015, que prevê, expressamente, a antecipação do pagamento.
3) A inovação trazida pelo CPC/2015 em relação ao sistema de concessão da gratuidade da justiça permite ao juiz a modulação do benefício da assistência judiciária gratuita, limitando-o a certos atos processuais (CPC, art. 98, §5º) ou franqueando à parte o parcelamento das despesas processuais (CPC, art. 98, §6º), o que tem por escopo concretizar a garantia constitucional de acesso à justiça a todos aqueles que não tiverem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. 4) O agravante justifica o pedido de parcelamento no elevado valor das custas processuais, presumindo-se que o valor será equivalente ao que foi pago pelo agravado à época do ajuizamento da demanda executória (R$3.136,44), no que tem razão por se tratar de quantia significativa, ainda que o agravante possua vasto patrimônio, consoante destacado pelo juiz prolator da decisão agravada.
5) A flexibilização do pagamento das custas processuais parece ser a tônica da novel legislação processual civil brasileira, de modo que a gratuidade total e irrestrita passe a ser, de acordo com a lição dos profs. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas (in Código de Processo Civil comentado, Revista dos Tribunais, 16ª ed., 2016, p. 519).
6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019
)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO JUIZ - AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO - PROVA DOS AUTOS - PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL - POSSIBILIDADE - CASOS EXCEPCIONAIS - MITIGAÇÃO. DISPENSA DE DEPÓSITO PRÉVIO - RAZOABILIDADE - LIVRE ACESSO À JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Para a concessão da assistência judiciária é suficiente a mera declaração de pobreza do interessado, já que esta goza de presunção de veracidade. No entanto, é possível o indeferimento do benefício desde que haja provas suficientes para afastar a referida presunção, tendo em vista que a própria Lei nº 1.060/50 prevê em seu art. 5º a possibilidade do juiz indeferir a pretensão, se tiver fundamentadas e motivadas razões para isso.
2) Não obstante o disposto no art. 19, do CPC, de que cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, salienta-se que em casos extraordinários há possibilidade de mitigar dita inexorabilidade, franqueando à parte o pagamento das custas ao seu final. 3) A dispensa de prévio depósito de custas e emolumentos não significa ordem isencional, trata-se de constução pretoriana, sendo razoável, em casos especiais, por exemplo de pessoas que estão em situação momentânea de carência, que seu pagamento ao final a fim de resguardar o livre acesso à Justiça.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48129006812, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2013, Data da Publicação no Diário: 24/04/2013).

Neste toar, entendo que o caso em estudo se trata de insuficiência momentânea de recursos para custear a demanda. E, conforme alinhavado em linhas pretéritas, uma alternativa para a cizânia, seria o pagamento de custas ao final do processo, que, muito embora não tenha previsão legal expressa, é admitido pela jurisprudência, devendo ser deferido
com moderação nos casos de inviabilidade financeira temporal que impossibilite ao requerente de arcar com as despesas do processo.

Insta salientar que tal postura, além de viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, não implicará prejuízos para o Estado, porquanto inocorre a exoneração do pagamento, mas sim a sua realização no término da ação.

Ante o exposto conheço do agravo de instrumento, e
dou-lhe
parcial provimento
, para reformar a decisão recorrida e conceder
ao
agravante o direito ao pagamento das custas e despesas processuais ao final da demanda.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.